Tribunal: TJES
Processo: 5000044-83.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-83.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PITAGORAS ACAS REBOUCAS DE SOUZA
AGRAVADO: MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

M
EDIDA
CAUTELAR
COM PEDIDO LIMINAR
.
CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIDA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DEPOSITÁRIO INFIEL. VEÍCULO ALIENADO. CONSULTA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PODER GERAL DE CAUTELA. IMPENHORABILIDADE
DE
IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As contrarrazões são intempestivas, portanto, não conhecidas, pois ultrapassado o prazo de 15 dias do artigo 1019, II, do CPC

2.
O deferimento da tutela

de urgência, cautelar

ou antecipada, condiciona-se à comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15. Na hipótese dos autos, não vislumbro elementos que demonstrem a probabilidade do direito do autor, mormente porque as alegações se mostram completamente controversas, devendo a questão ser objeto da necessária dilação probatória e o agravante descumpriu a medida liminar anteriormente concedida, uma vez que alienou a terceiros o veículo que estava em sua posse na condição de depositário fiel do bem.

3.
A consulta e indisponibilidade de eventuais bens do requerente nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SREI deve ser mantida em observância ao poder geral de cautela, uma vez que o agravante descumpriu a liminar.

4. A tese de que deve ser desbloqueado o único bem de família que o autor possui não foi objeto da decisão recorrida e tampouco fora submetida a apreciação do juízo
a quo
, não devendo ser analisada sob pena de supressão de instância.

5
.

Recurso conhecido em parte e desprovido. Embargos de declaração prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PITÁGORAS ACAS REBOUÇAS DE SOUZA

contra a r. decisão (id. 50535572) proferidas nos autos “medida cautelar c/c pedido liminar” ajuizada por ela em face de
MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA e
CHARLES DE ARAÚJO MEDEIROS
, que revogou a medida liminar anteriormente concedida nos seguintes termos:

“REVOGO a medida liminar deferida na Decisão de id 20043960, determinando a imediata devolução do veículo (I/LR DISC D300 HSE, 2021/2022, placa RQN6H51 à parte Requerida.

Mantenho nesta oportunidade, a ordem de indisponibilidade do veículo apreendido, através do sistema RENAJUD, executada quando do Plantão Judicial.

Considerando-se a impossibilidade de devolução [dada a comprovada alienação ao Terceiro Embargante
[2]
], determino ao Requerente PITAGORAS ACAS REBOUCAS DE SOUZA que no prazo de cinco dias deposite em Juízo o valor de tabela FIPE do veículo apreendido correspondente ao mês de janeiro de 2023, ou seja, R$ 710.117,00 (setecentos e dez mil, cento e dezessete reais).

Se por qualquer motivo não for feito o depósito voluntário e integral no prazo estabelecido, fica desde já estabelecida multa diária correspondente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite provisório de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), que incidirá mesmo que executada ordem de SISBAJUD.

Ainda, reputo o Requerente como litigante de má-fé, nos moldes do art. 80, inc. V, do CPC, razão pela qual, aplico-lhe pena de multa correspondente a 9,99% sobre o valor da causa, sem prejuízo de eventual reparação civil de responsabilidade objetiva.

Justamente por isso, nesta oportunidade e como forma de garantir possível ressarcimento – e sem prejuízo da adoção de outras medidas em momento posterior –, promovo desde já ordem de consulta e indisponibilidade de eventuais bens do Requerente PITAGORAS ACAS REBOUCAS DE SOUZA (CPF 050.951.814-10) nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SREI.

Eventualmente bloqueado algum valor via SISBAJUD, a aludida importância deverá ser deduzida para a ordem de depósito voluntário adredemente estabelecida”.

__________

[2]
Cuja alegação de boa-fé ainda será objeto de análise, mas não nesta oportunidade.

Em suas razões (id. 4184979), aduz a parte recorrente, em suma, que (i) “embora ciente dos encargos de depositário judicial a ele incumbido, bem como as consequências de seu descumprimento, os motivos que motivaram a alienação do veículo se deu em razão do desespero” (fls. 15); (ii) não houve omissão de fatos relevantes por parte do agravante; (iii) não ocorreu a alteração do contrato de compra das cotas referentes à substituição do veículo “Porshe Tycan” para “I/LR Disc D300 HSE 2021/2022”; (iv) a entrega do veículo para primeira agravada e manifestadamente indevida porque o referido veículo não é objeto do contrato; (iii) há diversas multas sobre o veículo; (iv) “o agravado alienou o veículo para quitar a dívida com o legítimo proprietário, qual seja o Banco Itaú” (fls. 22); (v) “a empresa – ATTRA VEICULOS Ltda é a atual possuidora e legítima proprietária do veículo I/LR DISC D300 HSE, 2021/2022” (fls. 23); (vi) houve o bloqueio do único bem de família que o autor possui e há “impenhorabilidade do bem de família”; (vi) deve ser desbloqueado o único bem de família que o autor possui, qual seja, o apartamento situado no bairro Capim Macio, Natal-RN.

Com base nesses argumentos requer a reforma da decisão em sua integralidade para (i) revogar a liminar que nomeou a sra. Myrna como depositária fiel, em razão das reiteradas multas sobre o veículo; (ii) que a empresa Attra Veículos seja nomeada como depositário fiel do veículo; (iii) que sejam retiradas as restrições, multas e indisponibilidade dos bens do agravado em Infojud, Sisbajud, Renajud e Srei, em especial do imóvel situado no bairro Capim Macio, Natal-RN haja vista ser bem de família.

Mediante a decisão de id. 4227948 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

O recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou embargos de declaração em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 4246535.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 4560336.

Por meio da manifestação de id. 4582648, o agravante sustentou a intempestividade das contrarrazões e a agravada manifestou sobre tal pedido no id. 4611664.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000944-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PITAGÓRAS ACAS REBOUÇAS DE SOUZA

AGRAVADA: MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PITÁGORAS ACAS REBOUÇAS DE SOUZA

contra a r. decisão (id. 50535572) proferidas nos autos “medida cautelar c/c pedido liminar” ajuizada por ela em face de
MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA e
CHARLES DE ARAÚJO MEDEIROS
, que revogou a medida liminar anteriormente concedida nos seguintes termos:

“REVOGO a medida liminar deferida na Decisão de id 20043960, determinando a imediata devolução do veículo (I/LR DISC D300 HSE, 2021/2022, placa RQN6H51 à parte Requerida.

Mantenho nesta oportunidade, a ordem de indisponibilidade do veículo apreendido, através do sistema RENAJUD, executada quando do Plantão Judicial.

Considerando-se a impossibilidade de devolução [dada a comprovada alienação ao Terceiro Embargante
[2]
], determino ao Requerente PITAGORAS ACAS REBOUCAS DE SOUZA que no prazo de cinco dias deposite em Juízo o valor de tabela FIPE do veículo apreendido correspondente ao mês de janeiro de 2023, ou seja, R$ 710.117,00 (setecentos e dez mil, cento e dezessete reais).

Se por qualquer motivo não for feito o depósito voluntário e integral no prazo estabelecido, fica desde já estabelecida multa diária correspondente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite provisório de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), que incidirá mesmo que executada ordem de SISBAJUD.

Ainda, reputo o Requerente como litigante de má-fé, nos moldes do art. 80, inc. V, do CPC, razão pela qual, aplico-lhe pena de multa correspondente a 9,99% sobre o valor da causa, sem prejuízo de eventual reparação civil de responsabilidade objetiva.

Justamente por isso, nesta oportunidade e como forma de garantir possível ressarcimento – e sem prejuízo da adoção de outras medidas em momento posterior –, promovo desde já ordem de consulta e indisponibilidade de eventuais bens do Requerente PITAGORAS ACAS REBOUCAS DE SOUZA (CPF 050.951.814-10) nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SREI.

Eventualmente bloqueado algum valor via SISBAJUD, a aludida importância deverá ser deduzida para a ordem de depósito voluntário adredemente estabelecida”.

__

[2]
Cuja alegação de boa-fé ainda será objeto de análise, mas não nesta oportunidade.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos na instância primeva, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, cuida de medida cautelar aforada por PITÁGORAS ACÁS REBOUÇAS DE SOUZA em face dos ora agravados, MYRNA ATHAYDE VELOSO FERREIRA e de CHARLES DE ARAÚJO MEDEIROS alegando, em suma, que fora convidado pelo segundo réu a trabalhar como gestor financeiro para apoiar as contas bancárias do grupo.

Entretanto, em verdade, fora ofertado pelo réu Charles a sociedade de cinquenta por cento das empresas Pecflora Agroflorestal, Pecflora Trade e Pecflora Tecnologia, na ocasião em substituição à primeira ré, Sra. Myrna.

Aponta que fora prometido um lucro significativo de forma a ludibriar o autor, na medida em que imaginou ter adquirido a participação em empresas sólidas.

Sustenta que inicialmente, como parte da forma de integralização, fora ofertado um veículo marca Porsche Taycan, entretanto, por pedido da Sra. Myrna, fora feito um aditamento e o veículo fora substituído pelo modelo Land Rover Discovery 300 HSE, placa RQN 6H51, no valor total de R$ 729.950,00.

Assim, alegando, em resumo, que futuramente ajuizará ação para anulação do contrato firmado, postulou, no bojo da medida cautelar, o sequestro do citado veículo, uma vez que há fundado risco de que o veículo seja levado para o estado do Rio de Janeiro.

O julgador primevo ao analisar o pedido liminar (id. 20043960 dos autos originários) entendeu que haviam elementos que evidenciavam a probabilidade do direito favorável a parte autora, ora agravante, e o perigo de dano, oportunidade em que deferiu o pedido liminar e, por consequência determinou “o sequestro do veículo I/LR DISC D300 HSE, 2021/2022 cor Branca, Renavan 01290789743, placas RQN6H51 no endereço indicado na exordial ou, eventualmente, em outro endereço indicado pelo Autor que, por sua vez, será o depositário fiel do bem, devendo
resguardá-lo, não podendo aliená-lo de qualquer forma e devendo mantê-lo nesta Comarca,
até ulterior deliberação deste Juízo”.

Ocorre que, no decorrer do trâmite processual, fora noticiado nos autos, por força dos Embargos de Terceiro tombado sob n.º 5000123-03.2023.8.08.0035 que o autor, ora agravante, descumpriu a medida liminar que precariamente lhe favoreceu quando, de posse do bem,
alienou-o a terceiros poucos dias após sua apreensão
.

Desta forma, o juízo primevo prolatou nova decisão revogando a liminar anteriormente concedida no id. 20043960 e determinou a imediata devolução do veículo I/LR DISC D300 HSE, 2021/2022, placa RQN6H51 à parte Requerida. Pontuou, assim, que:

Pelo que informado e demonstrado nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 5000123-03.2023.8.08.0035, devido ao início do recesso forense, os Réus acionaram o plantão ordinário, ocasião em que seus pleitos foram atendidos pelo MM. Juiz plantonista e uma ordem de restrição (através do sistema Renajud) foi colocada sobre o veículo acima indicado.

Estas informações ainda não foram juntadas
formalmente
no presente processo, de modo que este Juízo só teve conhecimento destes fatos através da narração contida nos Embargos de Terceiros e, principalmente, por meio das informações trazidas pelos Requeridos das petições juntadas sob os id ́s 20520193 e 20521220, no qual informam que foi proferida Decisão judicial em sede de plantão (cópia nos id ́s 20521221 a 20521932) determinando que o Requerente entregasse e depositasse o veículo em favor dos Requeridos, o que, por sua vez, não ocorreu, já que o veículo foi alienado a revendedoras de automóveis que já alienaram a terceiros.

[...]

Diante de todas estas circunstâncias, muito longe se encontra a probabilidade do direito favorável a parte Autora. Após manifestação da parte Requerida, os fatos alegados pelo Autor na exordial se tornaram controversos, de modo que a medida liminar outrora deferida deve ser urgentemente revogada.

Para além disso, considerando-se o afrontoso descumprimento da medida liminar e, considerando-se também que a alienação do veículo está acontecendo em cadeia, entendo como prudente a modificação da natureza da restrição judicial que recaiu sob o veículo, devendo ela ser restrição total (transferência e circulação).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (id. 4184979) aduzindo, em suma, que (i) “embora ciente dos encargos de depositário judicial a ele incumbido, bem como as consequências de seu descumprimento, os motivos que motivaram a alienação do veículo se deu em razão do desespero” (fls. 15); (ii) não houve omissão de fatos relevantes por parte do agravante; (iii) não ocorreu a alteração do contrato de compra das cotas referentes à substituição do veículo “Porshe Tycan” para “I/LR Disc D300 HSE 2021/2022”; (iv) a entrega do veículo para primeira agravada e manifestadamente indevida porque o referido veículo não é objeto do contrato; (iii) há diversas multas sobre o veículo; (iv) “o agravado alienou o veículo para quitar a dívida com o legítimo proprietário, qual seja o Banco Itaú” (fls. 22); (v) “a empresa – ATTRA VEICULOS Ltda é a atual possuidora e legítima proprietária do veículo I/LR DISC D300 HSE, 2021/2022” (fls. 23); (vi) houve o bloqueio do único bem de família que o autor possui e há “impenhorabilidade do bem de família”; (vi) deve ser desbloqueado o único bem de família que o autor possui, qual seja, o apartamento situado no bairro Capim Macio, Natal-RN.

Com base nesses argumentos requer a reforma da decisão em sua integralidade para (i) revogar a liminar que nomeou a sra. Myrna como depositária fiel, em razão das reiteradas multas sobre o veículo; (ii) que a empresa Attra Veículos seja nomeada como depositário fiel do veículo; (iii) que sejam retiradas as restrições, multas e indisponibilidade dos bens do agravado em Infojud, Sisbajud, Renajud e Srei, em especial do imóvel situado no bairro Capim Macio, Natal-RN haja vista ser bem de família.

Pois bem.

De saída, verifico que as contrarrazões (id. 4560336) são intempestivas, portanto, não conhecidas, pois ultrapassado o prazo de 15 dias do artigo 1019, II, do CPC.

Prosseguindo, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Clas
se: Agrav
o de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, destaco que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do Código de Processo Civil). E, a concessão de tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Dito isso, o menos diante da cognição em que se encontra o processo na origem, não vislumbro elementos que demonstrem a probabilidade do direito do autor, mormente porque as alegações se mostram completamente controversas, devendo a questão ser objeto da necessária dilação probatória.

Ademais, em relação ao requisito da probabilidade do direito, verifico que houve o agravante descumpriu a medida liminar anteriormente concedida, porque alienou a terceiros o veículo que estava em sua posse em razão de ter sido designado como depositário fiel do bem.

Nesse ponto, conforme bem salientado na r. decisão recorrida “
Após manifestação da parte Requerida, os fatos alegados pelo Autor na exordial se tornaram controversos, de modo que a medida liminar outrora deferida deve ser urgentemente revogada. Para além disso, considerando-se o afrontoso descumprimento da medida liminar e, considerando-se também que a alienação do veículo está acontecendo em cadeia, entendo como prudente a modificação da natureza da restrição judicial que recaiu sob o veículo, devendo ela ser restrição total (transferência e circulação
)”.

Também não dever ser modificada a decisão no tocante a ordem de consulta e indisponibilidade de eventuais bens do Requerente nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SREI. Isso porque agiu em observância ao poder geral de cautela, uma vez que o agravante descumpriu a liminar na condição de depositário fiel e alienou o veículo. E, lembro que “O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça”. Nesse ponto, reputo pertinente destacar a fundamentação do juízo
a quo
:

Para além disso, considerando-se o afrontoso descumprimento da medida liminar e, considerando-se também que a alienação do veículo está acontecendo em cadeia, entendo como prudente a modificação da natureza da restrição judicial que recaiu sob o veículo, devendo ela ser restrição total (transferência e circulação).

[...]

Mantenho nesta oportunidade, a ordem de indisponibilidade do veículo apreendido, através do sistema RENAJUD, executada quando do Plantão Judicial.

Considerando-se a impossibilidade de devolução [dada a comprovada alienação ao Terceiro Embargante
[2]
], determino ao Requerente PITAGORAS ACAS REBOUCAS DE SOUZA que no prazo de cinco dias deposite em Juízo o valor de tabela FIPE do veículo apreendido correspondente ao mês de janeiro de 2023, ou seja, R$ 710.117,00 (setecentos e dez mil, cento e dezessete reais).

Se por qualquer motivo não for feito o depósito voluntário e integral no prazo estabelecido, fica desde já estabelecida multa diária correspondente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite provisório de R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), que incidirá mesmo que executada ordem de SISBAJUD.

Ainda, reputo o Requerente como litigante de má-fé, nos moldes do art. 80, inc. V, do CPC, razão pela qual, aplico-lhe pena de multa correspondente a 9,99% sobre o valor da causa, sem prejuízo de eventual reparação civil de responsabilidade objetiva.

Justamente por isso, nesta oportunidade e como forma de garantir possível ressarcimento – e sem prejuízo da adoção de outras medidas em momento posterior –, promovo desde já ordem de consulta e indisponibilidade de eventuais bens do Requerente PITAGORAS ACAS REBOUCAS DE SOUZA (CPF 050.951.814-10) nos sistemas INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD e SREI.

Por fim, quanto a argumentação de que deve ser desbloqueado o único bem de família que o autor possui, qual seja, o apartamento situado no bairro Capim Macio, Natal-RN,
verifico que tal argumento não foi objeto da decisão recorrida e tampouco fora submetida a apreciação do juízo
a quo
, não devendo ser analisado, sob pena de supressão de instância.
Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indisponibilidade de bem imóvel decretada em decisão pretérita. Prosseguimento do feito. Posterior pedido de cancelamento. Indeferimento. Tese recursal lastreada na configuração de bem de família e na observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e da moradia. Depreende-se que o pleito de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel em razão da aventada característica de bem de família não foi objeto de decisão pelo juízo a quo de modo que não cabe o conhecimento da matéria nesta sede, sob pena de supressão de instância e ofensa do duplo grau de jurisdição. Ademais, a discussão é prematura na medida em que não houve sequer pedido de penhora sobre o imóvel em questão, tanto que a última manifestação da parte recorrida foi no sentido de suspensão da execução. Por sua vez, a averbação de indisponibilidade do bem imóvel, da mesma forma, não possui natureza de ato de constrição de bens, sendo apenas medida formal, de natureza acautelatória, para fins de resguardar os interesses do credor e proteger terceiros em relação à fraude à execução. Assim sendo, a averbação questionada não é ato satisfativo, ou seja, de sub-rogação judicial no processo executivo, de modo que, em caso de eventual convolação em penhora, poderá o devedor comprovar, mediante prova robusta, a efetiva caracterização do bem de família, não restando vulnerado, por ora, o princípio da dignidade da pessoa humana. Decisão de indisponibilidade proferida em 2018 e sequer alvo de irresignação. Inexistência de alteração fática a justificar o cancelamento da anotação registral. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0022287-20.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 07/06/2021; Pág. 407)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DA AGRAVANTE – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA – FUMUS BONI IURIS DEMONSTRADO E PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – CONSTRIÇÃO DOS BENS QUE DEVE SER LIMITADA À PARTICIPAÇÃO DA AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0059781-34.2020.8.16.0000 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.04.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Decisão agravada que determinou a indisponibilidade de bens dos réus. Documentos de prova acostados aos autos que apontam para a existência de fortes indícios da ocorrência de atos de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Conduta da agravante descrita na exordial que não se limita à questão relativa a análise do preenchimento dos requisitos das empresas para participação no certame. Arquivamento de Inquérito Civil de cunho administrativo, e portanto não produz efeitos de coisa julgada. Provas produzidas na fase investigatória de valor probatório relativo, mas que somente podem ser desconstituídas por prova de hierarquia superior. Impossibilidade de maiores considerações a respeito da matéria, sob pena de invasão do mérito da causa. Requisitos da decretação da indisponibilidade de bens. Inteligência do art. 7º, da Lei nº 8.429/1992. Desnecessidade de comprovação do periculum in mora. Tema nº 701 do c. Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade solidária dos réus até a instrução final do processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de que o imóvel constrito é bem de família não deduzida na primeira instância. Impossibilidade de apreciação sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido nesse tópico. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida improvido. (TJSP; AI 2020343-51.2021.8.26.0000; Ac. 14906193; Leme; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Shintate; Julg. 09/08/2021; DJESP 24/08/2021; Pág. 2085)

Desta forma, entendo que a r. decisão deve ser mantida, devendo a questão ser objeto da necessária dilação probatória

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
em parte do recurso e, nesta parte
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o embargos de declaração interpostos pela parte agravante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.